Tribunal: TJBA
Processo: 0562739-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562739-07.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PISCINART COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA e outros (2) Advogado(s): MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, TAIANA ARAUJO MARTINEZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 86209970 nestes autos de nº 0562739-07.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante PISCINART COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA E OUTROS (2) e como Embargada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator